Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025308-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JORDAN ROBERTH DE OLIVEIRA - CPF: 062.385.391-43 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025308-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: JORDAN ROBERTH DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – DEMORA JUSTIFICADA – CONTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CARCTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

A simples demora na realização de estudo psicossocial com fim de aferir requisito subjetivo para progressão de regime, não caracteriza, por si só, flagrante ilegalidade.

Somente a demora injustificada é fator suficiente para caracterizar o excesso de prazo na prestação jurisdicional e, por conseguinte, eventual constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025308-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: JORDAN ROBERTH DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jordan Roberth de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Capital.

Consoante exposto pelo impetrante, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, nos autos do PEP no 2000561-17.2019.8.11.0042, atingido o direito a progressão para o semiaberto, no dia 12 de maio de 2024.

Reporta que a autoridade coatora teria determinado a realização de estudo psicossocial, no dia 06 de junho de 2024, a fim de posteriormente analisar o requisito subjetivo para concessão, porém, ainda não foi realizado e tampouco haveria previsão para sua realização.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o excesso de prazo para realização do estudo se revelaria passível de correção por meio de habeas corpus, haja vista tratar-se de réu preso que depende da apreciação célere de seus pleitos para restabelecer sua liberdade.

O pedido liminar foi indeferido em decisão inserida no id.

238909193.

As informações do juízo foram prestadas no id. 241544683.

Instada, a Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 242699164,

manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025308-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: JORDAN ROBERTH DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito do Habeas Corpus resume em saber se a demora na realização do exame criminológico configuraria constrangimento ilegal.

Consoante registrado na decisão de id. 238909193, a simples demora na realização de estudo psicossocial com fim de aferir requisito subjetivo para progressão de regime, não caracteriza, por si só, flagrante ilegalidade.

Na hipótese posta, o juízo de origem vem - dentro do limite de seus poderes jurisdicionais - tomando todas as medidas possíveis e cabíveis para o regular andamento do processo executivo de pena.

Segundo consta das informações de id. 241544683, no dia 22/09/2024, foi determinada a expedição de ofício à Coordenadoria de Saúde, a fim de que, no prazo de 24h, informasse acerca da data agendada para a realização da avaliação e ainda, o prazo máximo para juntada ao feito do competente laudo.

Demais, quanto à demora no cumprimento da decisão, também não é fator suficiente para caracterizar qualquer espécie de ilegalidade, especialmente considerando o número elevado de processos executivos de pena em trâmite naquela Vara de Execuções Penais, em vista da quantidade de servidores para cumprir o ato determinado.

A propósito, consoante recente julgado deste Tribunal de Justiça,
não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente
.
(N.U 1019300-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Deveras, somente a demora injustificada é fator suficiente para caracterizar o excesso de prazo na prestação jurisdicional e, por conseguinte, eventual constrangimento ilegal.

Importante relembrar que o Superior Tribunal de Justiça também tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. (
Vide : AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024
).

Por tais considerações, pode-se concluir que inexiste constrangimento ilegal apto a acarretar a ordem vindicada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024